Tribunal: TJMT
Processo: 1017040-63.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-27
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
VISTOS.
Com apoio no artigo 5o, incisos LXVIII e LXXVIII, da Carta Magna, artigo 647 e seguintes do Código de Processo Penal, foi impetrado habeas corpus em favor de Ana Cristina Bezerra Vieira, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal ao ius ambulandi decorrente de ato do Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, aqui apontado como coator.
Consta destes autos que a paciente foi presa em flagrante em 13 de agosto de 2021, por ter supostamente praticado o delito tipificado no art. 33, caput, c/c art. 40, ambos da Lei n.o 11.343/2006.
Asseverou que na audiência de custódia, a defesa pugnou pela liberdade provisória com aplicação de medidas cautelares alternativa e subsidiariamente a concessão da prisão domiciliar, uma vez que a beneficiária é genitora de 03 (três) crianças menores de 12 (doze) anos de idade, contudo, a autoridade coatora entendeu pela conversão em prisão preventiva, sob argumento da garantia da ordem pública.
Declarou que a paciente é primária, não possui maus antecedentes criminais, detém residência fixa, assim como, o crime em que está sendo acusada é sem violência e grave ameaça e, caso seja condenada sua reprimenda final não ultrapassará à 08 (oito) anos de reclusão, o que não ensejaria o regime inicial fechado, assim, é de rigor a concessão da liberdade provisória em consagração ao princípio da homogeneidade.
Aduz que a segregação cautelar não possui fundamentação, além de não estar presente os requisitos dos art. 312, do CPP, sendo vedado pelo nosso ordenamento jurídico a presunção de fuga, na qual a prisão preventiva somente se justifica quando apresentar elementos consistentes para demonstrar sua necessidade, devendo ser aplicado ao caso medidas cautelares diversas da prisão.
Relatou que, caso tenha entendimento contrário, que seja concedido a prisão domiciliar à paciente, uma vez que é genitora de 03 (três) crianças menores de 12 (doze) anos de idade, conforme julgamento do habeas corpus coletivo n.o 143.641/SP em 20/02/2018 no STF, na qual concedeu a ordem para todas as mães de crianças de até 12 (doze) anos de idade, presas em território nacional.
Assim, pleiteou a concessão da ordem de habeas corpus, liminarmente inclusive, para que seja restabelecida imediatamente a liberdade de locomoção da beneficiária com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, do CPP), subsidiariamente pede a concessão da prisão domiciliar (art. 318, do CPP). (Id. 102567481)
RELATADO O NECESSÁRIO.
Como visto, trata-se de habeas corpus impetrado por de Ana Cristina Bezerra Vieira, contra ato emanado pelo juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT.
Ab initio, consigno o entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal de que a liminar, nesta via eleita, não tem previsão legal, sendo criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
A propósito: "A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida excepcional, admitida somente quando estiver configurado, de plano, manifesto constrangimento ilegal do ato coator". (STF, HC no 115016/RS - Relator: Min. Luiz Fux – 13.5.2013).
A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos arts. 312, 313 e 315 do Código de Processo Penal (HC n. 527.660/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 2/9/2020).
No caso, está justificada a manutenção da prisão preventiva, pois foi demonstrado o preenchimento dos requisitos do art. 312 do CPP, tendo o Juízo a quo entendido a necessidade do acautelamento da paciente para garantia da ordem pública, diante da elevada quantidade de substância entorpecente apreendida, aproximadamente 05 Kg (cinco quilos) de cocaína, bem como a quantia de R$ 974,00 (novecentos e setenta e quatro reais) em dinheiro, na qual foi supostamente adquirido na cidade de Cuiabá/MT com destino para Goiânia/GO, ou seja, tráfico interestadual.
Esse entendimento está em consonância com a jurisprudência da Quinta Turma de que a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas servem de fundamento para a decretação da prisão preventiva (AgRg no RHC n. 131.420/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 30/9/2020; e AgRg no HC n. 590.807/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 28/9/2020).
Ainda:
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA DELITIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria. 2. In casu, a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta delitiva, diante da expressiva quantidade de droga apreendida (12,9 Kg de cocaína). 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no RHC 127.635/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 8/3/2021).
No mesmo sentido, o Supremo Tribunal Federal assentou que “a gravidade concreta do crime, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente, evidenciados pela expressiva quantidade e pluralidade de entorpecentes apreendidos, respaldam a prisão preventiva para a garantia da ordem pública” (HC n. 130.708/SP, relatora Ministra Carmen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 6/4/2016).
Ainda, destaca-se como oportuno, o Enunciado Orientativo no. 25 deste E. Tribunal:
Enunciado 25 TJMT: A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.
Desse modo, satisfeitos os requisitos e pressupostos legais da prisão preventiva, com o apontamento dos motivos que tornam imprescindíveis a medida para a garantia da ordem pública, não há como cogitar conceder à increpada a liberdade almejada, mesmo que seja mediante a sua subordinação ao cumprimento das restrições não prisionais, dispostas no art. 319 do CPP, pois, a toda evidência, estas seriam inócuas para a proteção da segurança pública.
Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que é “Inapropriada a aplicação das medidas cautelares dispostas no art. 319 da lei penal adjetiva quando a custódia processual revela-se, com fulcro na gravidade efetiva do crime, suficiente e adequada a alcançar os fins instrumentais da persecução criminal, mormente a salvaguarda da ordem pública. 7. Habeas corpus não conhecido” (HC 447.296/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 20/06/2018).
Neste andar, possíveis bons predicados da paciente, isoladamente, não inviabilizam a manutenção da segregação cautelar, desde que presentes os requisitos e fundamentos do art. 312 do Código de Processo Penal.
Precisamente, em razão dessa finalidade acautelatória, não há como se aferir o cabimento das prisões provisórias com base em conjecturas sobre o resultado da persecução penal, até porque, para sua fixação, são necessários certos aspectos subjetivos, que deverão ser preenchidos, como expressamente previstos excertos da Lei Fundamental Penal.
Nesse sentido, o c. Superior Tribunal de Justiça já decidiu que:
“Discussão referente à ofensa ao princípio da homogeneidade pela prisão preventiva, diante da possibilidade de fixação de regime prisional diverso do fechado, não merece guarida em sede de habeas corpus, pois não cabe aos recorrentes presumir o regime de cumprimento da pena que poderá ser fixado quando do julgamento do feito”. (RHC n. 58.851/MS, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 24/11/2015,DJe 15/12/2015).
Concernente ao comando normativo inserido no art. 318, do CPP, tratando-se de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, registra-se que é uma situação excepcional e não basta que se junte aos autos documentos comprovando o nascimento de filhos menores. Exige-se a comprovação de que a requerente detenha a efetiva guarda dos filhos, bem como a imprescindibilidade da agente para os cuidados destes.
Nesse sentido é entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
“(...) 4. Indefere-se o pleito de prisão domiciliar à mãe de filhos menores de 12 anos quando não apresentada prova de que dependem exclusivamente dos cuidados dela e quando as instâncias ordinárias concluírem pela dedicação da custodiada ao tráfico de entorpecentes diante da apreensão de expressiva quantidade de drogas.5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC 133.169/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 29/03/2021)” (sic).
Diante desse cenário, embora o impetrante entenda ser de rigor a colocação da paciente em regime de custódia domiciliar, porque comprovadamente possui 03 (três) filhos menores de 12 (doze) anos de idade, trazendo à baila as certidões de nascimento dos infantes, no caso do autos, entendo que se trata de situação excepcionalíssima, pois além dos motivos já expostos, não constatei a presença de elementos concretos aptos a comprovar de forma inequívoca que os cuidados da beneficiária do writ são, de fato, imprescindíveis aos menores, tampouco que eles não estejam sob a tutela de outros familiares, e que a mesma seja detentora da guarda de fato de seus filhos.
Não obstante, pertinente ressaltar que a paciente não possui vínculo com o distrito da suposta culpa.
Desta forma, em se tratando de pedido liminar, onde cumpre ao julgador apenas verificar se estão presentes, na hipótese, os pressupostos autorizadores da medida urgente e, não estando presentes os pressupostos que autorizam primus ictus oculi a concessão da urgência, indefiro a liminar, restando o lado sumaríssimo do presente writ.
Colham-se as necessárias informações, devendo o douto magistrado apresentar os necessários esclarecimentos de caráter jurídico imprescindíveis, indicando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da decretação da prisão preventiva da paciente ANA CRISTINA BEZERRA VIEIRA, indicando os fundamentos da decisão atacada, e da imprescindibilidade da medida cautelar adotada, bem como esclarecer se possui a guarda dos filhos menores e quanto a sua imprescindibilidade na criação dos infantes, juntando cópias de quaisquer documentos necessários para a análise do habeas corpus, com observância inclusive das exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça
Deve ainda o douto magistrado oferecer em informações complementares documentos que esclareçam a pretensão trazida no writ e quaisquer modificações posteriores no contexto fático-jurídico que possuam relevância frente ao pedido formulado.
Ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.